Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707679-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: NOEMIA DE OLIVEIRA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0714716-38.2022.8.07.0005, fixou os honorários periciais, nos seguintes termos (Id. 185794808): “A perita formulou proposta de honorários no ID 178269207, no valor de R$ 5.200,00. A parte ré apresentou impugnação de ID 178636506. Decido. Em relação à impugnação apresentada pela parte requerida, rejeito-a porque genérica e totalmente desacompanhada de qualquer documento que comprove que, de fato, o valor arbitrado supera os atualmente praticados. Além disso, a Sra. Perita que indicou expressamente os valores que compõem o preço da perícia, mostrando-se este razoável e de acordo com a estimativa de mercado para a espécie. Nestes termos, fixo os honorários periciais em R$ 5.200,00, conforme ID n. ID 178269207. Defiro o prazo de 15 dias para a parte ré realize o depósito do valor dos honorários, sob pena de arcar com o ônus da não realização da perícia.” Narra que a prova pericial foi requerida pela Autora e o d. Magistrado a deferiu, imputando ao Banco BMG S.A a obrigação de custear a prova sem se atentar para o fato de que o processo tem baixa complexidade. Sustenta que os honorários periciais arbitrados são exorbitantes e desproporcionais ao trabalho a ser desempenhado pelo perito. Ainda afirma que o artigo 95 do CPC preceitua que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requerer o prova ou pela parte autora. Assevera que não se pode impor ao ora Agravante os custos de uma perícia que não requereu, pois as regras do ônus da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das despesas de sua produção. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão que determinou que o Agravante pague os honorários periciais. No mérito, pede a reforma da r. decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais. Eventualmente, requer a redução dos honorários periciais, porquanto os arbitrados ferem o princípio da proporcionalidade. Preparo comprovado (Id. 56296002). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que apenas parte do Agravo de Instrumento deve ser conhecido. Como visto, pretende o Agravante a modificação da r. decisão que determinou a inversão do ônus probatório e que o ora Agravante pague os honorários periciais. Sucede que a decisão que inverteu o ônus da prova e atribuiu ao Agravante que pague os honorários periciais foi proferida na data 9.9.2023, mas contra o referido ato não foi interposto o recurso adequado no momento oportuno (Id. 172240362 dos autos de origem). Assim, considerando que a questão já se encontra preclusa, ante a ausência de interposição de recurso em tempo hábil, o não pode ser conhecido quanto ao pedido principal. No que diz respeito ao pedido subsidiário de redução dos honorários periciais arbitrados na r. decisão Id. 185794808, esclareço que, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A propósito, assim dispõe o artigo 10 da Lei n. 9.289/96: “Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” Da leitura do dispositivo legal transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dos autos de origem, afere-se que Jacqueline Tirotti foi indicada para exercer o encargo e, na proposta (Id. 178269207), pediu honorários periciais no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Destaca-se que, ao apresentar a proposta de honorários, a Sra. Perita justificou que são necessárias 13 (treze) horas de trabalho para a conclusão do encargo que lhe foi atribuído, e estipulou a hora técnica em R$ 400,00 (quatrocentos reais). O Agravante, lado outro, não demonstrou que os honorários periciais superam o valor médio cobrado para elaborar laudos técnicos similares, limitando-se a afirmar que o valor fixado é exorbitante. Ademais, cumpre ressaltar que o Agravante sequer apresentou contraproposta. Assim, considero, em juízo provisório, que a verba honorária se adequa aos parâmetros do art. 10 da Lei n. 9.289/96, não subsistindo o argumento de que os honorários propostos são desarrazoados e desproporcionais ao trabalho a ser desenvolvido. Desse modo, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, é inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, conheço em parte do Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada pelo Diário de Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que considerar necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora